Tribunal: TJDFT
Processo: 0739584-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739584-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA, FERNANDA LEMOS MOULIN, NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, ESPOLIO DE MARIO LUIZ ALMEIDA MOULIN REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LEMOS MOULIN DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 34106408. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator